Tribunal: STF
Processo: Rcl 59181
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA NO RE N. 1.317.982 (TEMA 1.170): SOBRESTAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Julio Cesar Pietrobelli, em 14.4.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Terceira Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, no julgamento do Agravo Interno n. 5006244-76.2022.4.04.7100, pelo qual teria sido desrespeitada a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 870.947, paradigma do Tema 810 da repercussão geral:



    “Trata-se de agravo interposto contra decisão do Gabinete de Admissibilidade que negou seguimento a recurso extraordinário, concluindo que o entendimento adotado no acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 733. O agravo foi apresentado tempestivamente. Porém, voto por manter a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, adotando a fundamentação da decisão hostilizada pelo agravo como razão de decidir, in verbis: 



    ‘O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria objeto de discussão nos autos através do rito de recursos repetitivos e/ou repercussão geral: Tema STF 733 – Eficácia temporal de sentença transitada em julgado fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado. No mérito, firmou a seguinte tese: Tese Firmada – Tema STF 733 – A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) Aplicando tal entendimento, nego seguimento ao Recurso Extraordinário interposto, nos termos do artigo 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016). Intimem-se. Nada sendo requerido, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado de origem’.



    Ademais, saliento que, além da coisa julgada, no caso consumou-se a preclusão, tendo em vista que oportunamente intimada a se manifestar sobre a satisfação de seu crédito, a parte interessada quedou-se silente, deixando de requerer a complementação da execução na época própria. Logo, restou preclusa a possibilidade de se reativar a liquidação, por conduta anterior incompatível da parte exequente. De forma que, apesar de o processo de origem ter baixado em 2016, quando se encerrou a execução, com a aquiescência da parte exequente, apenas em 2022 a própria parte exequente requereu a reabertura da execução, praticando após longo período conduta incompatível com sua conduta anterior. Assim sendo, por duplo fundamento, dada à pretensão da parte exequente de violação à coisa julgada e de superação da preclusão, concluo pela impossibilidade de seguimento do recurso extraordinário, acrescentando que, quanto ao segundo fundamento, a alegação de violação à Constituição seria apenas reflexa. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo” (fls. 235-236).



    2. O reclamante alega que “ajuizou ação previdenciária em desfavor do INSS, o qual tramitou sob o nº 5013555-60.2014.4.04.7113 na 1ª Vara Federal de Caxias do Sul/RS, sendo julgado procedente, mediante o reconhecimento e concessão da Aposentadoria por Tempo de Contribuição (B/42) e pagamento das parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo” (fl. 4, doc. 1).



    Observa que, “em relação aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, restou determinado, por ocasião do processo, a aplicação do previsto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ou seja, mediante incidência dos índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança. Em 04/08/2016 foram apresentados cálculos para cumprimento de sentença, entretanto, considerando que o Tema 810 ainda não havia transitado em julgado, houve aplicação da TR como índice de correção monetária” (fl. 5-6, doc. 1).



    Sustenta que, “com o julgamento definitivo do Tema 810 e diante da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, o qual não houve modulação de efeitos, o Reclamante pleiteou a execução complementar, a fim de que fosse aplicado o entendimento firmado pelo Excelso Pretório. Pois bem, em decisão interlocutória o Juízo originário da 1ª Vara Federal de Caxias do Sul indeferiu o pedido de execução complementar” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta, pela “decisão reclamada[,] que manteve a Taxa Referencial como índice de atualização monetária, em respeito ao instituto da coisa julgada, diverge totalmente do decidido por este Colendo Tribunal, por ocasião do decidido ao julgamento do RE 870.947, in casu, Tema 810 ” (fl. 13, doc. 1). 



    Observa que “o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice à execução complementar, já que, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde sua edição, ocorrida em 29/06/2009, bem como pelo fato de que não foram modulados efeitos da decisão proferida ao julgamento do RE 870.947, resguardando o direito dos que foram prejudicados e lesados pela aplicação da norma, a qual em sua essência era inconstitucional” (fl. 11, doc. 1).



    Ressalta que, “com o devido respeito ao posicionamento adotado pela r. Turma Reclamada, deixando de aplicar o entendimento firmado por ocasião do Tema 810 sob o fundamento de que tal pedido estaria acobertado pelo instituto da coisa julgada, o mesmo afronta diretamente o decidido pelo Pretório Excelso, vez que não houve modulação de efeitos da decisão proferida ao RE 870.947” (fls. 11, doc. 1).



    Requer o benefício da justiça gratuita e, “preliminarmente, considerando que a matéria em debate possui Repercussão Geral e guarda identidade fática com o Tema 1.170 desta Emérita Corte, o qual pende de julgamento, nos termos do art. 1030, III do CPC/2015, [o] sobrestamento do feito até ulterior julgamento do Tema 1170” (fl. 12, doc. 1).



    Pede, “no mérito, a procedência do pedido constante na presente Reclamação para cassar o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul e da Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul, determinando o regular processamento do recurso extraordinário, com o consequente retorno dos autos a Turma para que adeque a decisão ao entendimento proferido ao RE 870.947, in casu, Tema 810; Alternativamente, que a Egrégia Suprema Corte afaste a aplicação do índice de correção monetária aplicado (Taxa Referencial / Lei nº 11.960/09) ao caso concreto, em razão de sua declarada inconstitucionalidade, atualizando monetariamente as diferenças deferidas por índice que represente a real inflação em todo o período, tal qual, o IPCA-e, acrescido de juros de mora, com a condenação da parte requerida nos consectários legais” (fls. 12-13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    4. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário com agravo interposto pelo reclamante com base no Tema 733, a autoridade reclamada teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 870.947, paradigma do Tema 810.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente.



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil), o que ocorre na espécie. Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Relator o Ministro Teori Zavascki, com repercussão geral reconhecida (Tema 733), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”. A ementa desse julgado tem o seguinte teor:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO” (DJe 9.9.2015).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)



    ‘(…) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas’.



    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).



    Concluído, em 3.10.2019, o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, baixados os autos à origem em 31.3.2020. 



    10. Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário n. 870.947, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI 
N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020). 



    11. Na espécie vertente, pela decisão reclamada manteve-se o índice de correção monetária previsto na Lei n. 11.960/2009, o que caracteriza desrespeito ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, pois a coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal.



    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947 (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).



    12. Em 15.10.2021, no Recurso Extraordinário n. 1.317.982, este Supremo Tribunal, por maioria, reconheceu a repercussão geral de tema relativo à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no Tema 810 da repercussão geral, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema 1.170). Tem-se na ementa do acórdão pelo qual reconhecida a repercussão geral:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. RE 870.947. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. GARANTIA DA COISA JULGADA. JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE n. 1317982-RG, Relator o Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021).



    Naquela assentada, anotou o Ministro Luiz Fux:



    “Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional.



      (...) Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária”. 



    É de se destacar que, apesar de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria tratada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982, não há, naquele recurso, determinação de sobrestamento ou suspensão dos feitos em que se discute a aplicação da tese firmada no Tema 810 quando já operada a coisa julgada quanto à fixação dos índices de juros ou correção monetária.



    13. Em 24.5.2022, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, no julgamento conjunto dos Agravos Regimentais nas Reclamações ns. 51.222 e 51.225, do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Reclamação n. 50.466 e do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação n. 50.679, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu, por maioria, ser necessário determinar-se o sobrestamento dos processos nos quais se discutia a aplicação do Tema 810 nos processos transitados em julgado ou nos quais se tenha operado a coisa julgada em data anterior à fixação daquele tema, até que sobrevenha julgamento deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES – Tema 1.170 da repercussão geral (Ata n. 7, DJe 24.5.2022).



    A matéria discutida nesta reclamação é exatamente aquela tratada no Recurso Extraordinário n. 1.317.982/ES – Tema 1.170 da repercussão geral.



    Assim, é de se adotar o entendimento adotado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, assentando a necessidade de sobrestamento do processo até o julgamento da matéria específica submetida à sistemática da repercussão geral.



    14. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo, até que sobrevenha decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.317.982 (Tema 1.170).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora